Tribunal: STF
Processo: RE 135834
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
EMPRESTIMO COMPULSORIO, DECRETO-LEI N.  2047,  DE  20.07.83.
INCIDENCIA SOBRE GANHOS E RENDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
         O Supremo Tribunal Federal,  no  julgamento  do  RE  111.954
(RTJ 126/330), declarou a  inconstitucionalidade  do  Decreto-lei  n.
2047, de 20.07.83, por incidir retroativamente sobre ganhos e  rendas
-- ainda que não tributaveis -- de exercício anterior ja encerrado.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.::